Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-05.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721599-05.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA, CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA APELADO: NÃO HÁ PARTE D E C I S Ã O Peticiona JOSÉ FELÍCIO BERGAMIM em ID 37013961, requerendo seu ingresso neste feito, na condição de terceiro interessado. Alega ter convivido em união estável com a falecida genitora dos impugnantes, ora apelantes, concorrendo com estes como herdeiro necessário no inventário dos bens deixados pela de cujus. Sustenta que, em razão da existência de bens a partilhar, e diante da divergência entre os herdeiros, foram ajuizadas quatro ações contra os impugnantes, referentes a quatro imóveis incluídos no inventário, desmistificando os argumentos inverídicos por eles suscitados, de que o imóvel do Guará, objeto desta dúvida registrária, lhes teria sido doado, e de que os demais imóveis elencados no inventário teriam sido adquiridos com os recursos provenientes da alienação daquele bem. Alega que os impugnantes omitiram que expressamente renunciaram à doação do imóvel cujo registro imobiliário agora tentam retificar. Defende possuir interesse jurídico nesta demanda, pois o resultado do julgamento da apelação trará repercussão inevitável nas demandas ajuizadas pelo terceiro ora requerente. Acrescenta que duas das quatro ações tiveram seu trâmite suspenso, tendo em vista o reconhecimento, pelo juízo de origem, de prejudicialidade externa concernente na presente dúvida registrária. Entende ser aplicável ao caso concreto o disposto no artigo 119 do CPC, o qual dispõe que, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Sustenta possuir interesse jurídico em que a sentença seja mantida. Requer, ao final, seu ingresso na condição de terceiro interessado, com a abertura de prazo de 15 dias para ofertar contrarrazões ao apelo dos impugnantes. Brevemente relatado. Decido. O pedido de ingresso do terceiro não merece ser deferido. O presente feito se trata de dúvida registrária, ou seja, procedimento administrativo vinculado aos ditames dos artigos 198 e seguintes da Lei 6.015/77, e, como tal, não configura litígio e nem possui partes. Ademais, considerando que o próprio terceiro afirma que seus interesses são contrários aos dos impugnantes, ora apelantes, e levando-se em conta que não há parte adversa, conclui-se que não subsiste sequer figura legal a enquadrar sua condição, sendo inaplicável o artigo 119 do CPC, o qual exige pendência de litígio e partes adversárias. Ressalte-se que o STJ possui entendimento no sentido da inadmissibilidade de intervenção de terceiros em procedimento de dúvida registrária: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL VISANDO CONCESSÃO DE ORDEM PARA ANULAR ATO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE AUTORIZOU O REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA NA MATRÍCULA DO BEM - ALEGAÇÃO DE FATO NOVO - ART. 462 DO CPC/1973 - POSSIBILIDADE - DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL - EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NÃO OCORRÊNCIA - SUBSISTÊNCIA PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO - NULIDADE DO HABITE-SE E DO ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO - IRRELEVÂNCIA - ANÁLISE DOS TERMOS DA ESCRITURA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - COISA JULGADA - OCORRÊNCIA DE EFICÁCIA PRECLUSIVA - DÚVIDA SUSCITADA PELO OFICIAL DE REGISTRO - NATUREZA ADMINISTRATIVA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS PREVISTA NOS ARTS. 56 A 80 DO CPC/1973 - IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO DO ART. 202 DA LEI 6.015/73 - RECOLHIMENTO DE PREPARO - DESNECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO IMPETRANTE. Hipótese: mandado de segurança impetrado em face de ato do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo que autorizou a transferência de domínio de imóvel objeto de Escritura de Permuta. Segurança denegada pelo Tribunal estadual. (...) 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o procedimento de dúvida suscitado pelo Oficial do Registro reveste-se de caráter administrativo. 3.1. Revela-se, pois, descabida a intervenção de terceiros no âmbito da dúvida registrária, porquanto inexiste previsão normativa nesse sentido nos dispositivos legais que regulam o procedimento, quais sejam, os artigos 198 a 207 da Lei 6.015 de 1973, sendo inviável a aplicação subsidiária dos artigos 56 ao 80 do Código de Processo Civil de 1973. 3.2. Nos termos do artigo 1o da Lei 10.169/2000, compete ao Estado membro dispor sobre o valor dos emolumentos cobrados por seus respectivos serviços notarial e de registro. Desse modo a interposição da apelação prevista no art. 202 da Lei 6.015/73 no Estado de São Paulo é isenta de preparo, pois inexiste previsão de cobrança na Lei 11.331/2002-SP, que rege a matéria no âmbito desse ente federativo. 4. Inexistente indício de infração penal, disciplinar ou ética por qualquer uma das partes ou dos advogados que as defendem, descabe a condenação em litigância de má-fé. 5. Recurso ordinário desprovido.” (RMS n. 39.236/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 3/5/2016.) Ante o exposto, indefiro o ingresso do terceiro. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora